Tribunal: TJDFT
Processo: 0754145-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0754145-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: YEDSON GUERCO FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 32.1597/97. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. A Lei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo essa a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários-mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 1o, 2o, 5o, caput e inciso XXXVI, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, e 165, todos da Constituição Federal, sustentando ser inaplicável o RE 729.107/DF (Tema 792) in casu, porquanto a questão tratada nos autos versa sobre a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, matéria distinta do precedente, que discutiu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 3.624.2005, a qual reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de RPV. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024